Tribunal: TJES
Processo: 5006608-20.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006608-20.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENICIA GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA (IDOSO E HIPOSSUFICIENTE). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL E PRÁTICA ABUSIVA NA REPPACTUAÇÃO. DESVIO DO FOCO CONTRATUAL PARA MERA RENOVAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE MÍNIMA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO (R$ 35,00). DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (
IN RE IPSA
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.° 5006608-20.2025.8.08.0012

Recorrente: BENICIA GONÇALVES DOS SANTOS

Recorrido: BANCO DO BRASIL SA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Deyse, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 15943800 e 15943801).

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA (IDOSO E HIPOSSUFICIENTE). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL E PRÁTICA ABUSIVA NA REPPACTUAÇÃO. DESVIO DO FOCO CONTRATUAL PARA MERA RENOVAÇÃO DE DÍVIDA MEDIANTE MÍNIMA LIBERAÇÃO DE CRÉDITO (R$ 35,00). DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (
IN RE IPSA
). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Recorrente (BENICIA GONÇALVES DOS SANTOS), pessoa idosa, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência do Contrato de Refinanciamento n.º 157292708 e de condenação por danos morais.

2. A Recorrente alegou, em síntese, a inexistência da contratação ou o vício de consentimento em relação ao refinanciamento que consolidou os contratos originais n.º 153179032 e 154447156, gerando novos descontos em seu benefício previdenciário.

3. O Recorrido (BANCO DO BRASIL S.A.) defendeu a regularidade do contrato, instruindo a defesa com o instrumento contratual assinado e o comprovante de crédito liberado, sustentando o exercício regular de direito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia cinge-se em determinar se a contratação do refinanciamento, ainda que formalmente válida, é eivada de vício de consentimento por erro substancial ou se constitui prática abusiva que justifique sua anulação e a consequente reparação civil.

RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica
sub judice
é de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que implica a inversão do ônus da prova (
ope judicis
) e a aplicação da responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC). A Recorrente, além de hipossuficiente técnica, é pessoa idosa, gozando de proteção especial conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n.º 10.741/03) e pelo art. 39, IV e V, do CDC.

6. Do Vício de Consentimento (Erro Substancial) e da Prática Abusiva.

O foco da análise judicial, mormente diante da vulnerabilidade da Recorrente, deve ser deslocado da mera verificação da autenticidade da assinatura para o exame do consentimento livre e esclarecido.

No caso em tela, o Refinanciamento n.º 157292708, embora tenha consolidado dívidas anteriores, resultou na liberação de novo crédito em valor ínfimo, no importe de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). Tal prática denota a desvirtuação do propósito do contrato, que, para o consumidor, é obter capital novo, e não apenas alongar ou repactuar o débito com um acréscimo irrisório.

Configura-se o erro substancial (art. 138 do Código Civil c/c CDC), na medida em que a Recorrente, induzida à crença de que estaria obtendo um novo empréstimo significativo, vinculou-se a uma repactuação que apenas aprofundou seu endividamento, sem o correspondente benefício patrimonial que legitimaria a contratação.

Tal conduta da instituição financeira, ao aproveitar-se da ingenuidade ou falta de discernimento da consumidora idosa, caracteriza a prática abusiva vedada pelo art. 39, IV e V, do CDC ("prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços" e "exigir vantagem manifestamente excessiva").

7. Da Nulidade Contratual e do Retorno ao
Status Quo Ante.

Reconhecida a falha na prestação do serviço por vício de consentimento e a prática abusiva, impõe-se a declaração de nulidade do Contrato de Refinanciamento n.º 157292708.

Em consequência, o Banco Recorrido deve retornar ao
status quo ante
, restabelecendo as condições de pagamento dos contratos originais (n.º 153179032 e 154447156), abatendo o crédito de R$ 35,00 liberado e restituindo de forma simples os valores descontados indevidamente sob a égide do contrato nulo. A restituição simples é devida, porquanto a má-fé não é elemento essencial para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a cobrança indevida, ressalvado o entendimento da Turma Recursal.

8. Do Dano Moral

O desconto indevido de parcelas oriundas de contrato nulo diretamente do benefício previdenciário da Recorrente, verba de natureza alimentar, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, pois compromete a subsistência básica e a dignidade da pessoa idosa.

O montante indenizatório deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da condenação. Ponderando o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de coibir a reiteração da conduta abusiva contra o consumidor hipervulnerável, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para casos de descontos indevidos em benefício previdenciário.

9. Das
Astreintes

A fixação de multa cominatória diária é medida processual cabível para garantir o cumprimento específico da obrigação de fazer (cessação dos descontos), nos termos do art. 537 do CPC/15, conferindo efetividade à tutela jurisdicional.

DISPOSITIVO E TESE

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrido nos seguintes termos: a)
DECLARAR A NULIDADE
do Contrato de Refinanciamento n.º 157292708; b)
DETERMINAR
que o Banco do Brasil S.A. se abstenha de efetuar descontos em folha de pagamento ou benefício previdenciário relativos ao Contrato n.º 157292708, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
; c)
DETERMINAR
o retorno ao
status quo ante
, com a restituição simples das parcelas eventualmente descontadas sob a égide do contrato nulo (n.º 157292708), devidamente corrigidas monetariamente desde cada desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. O Banco deverá restabelecer as condições de pagamento dos contratos originais (n.º 153179032 e 154447156), abatendo o crédito liberado de R$ 35,00. d)
CONDENAR
o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por
Danos Morais
, corrigidos monetariamente a partir da data deste Acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Tese de julgamento:

"A repactuação de empréstimo consignado com liberação de novo crédito em valor irrisório (próximo de zero) configura vício de consentimento por erro substancial e prática abusiva (
venire contra factum proprium
) por violar a boa-fé objetiva, especialmente em desfavor de consumidor idoso e hipervulnerável, ensejando a nulidade do negócio jurídico."

"O desconto de parcelas oriundas de contrato nulo em benefício previdenciário possui natureza alimentar e configura dano moral
in re ipsa
."

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)